Tribunal: TJSP
Processo: 0005207-84.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas – Princípio da insignificância – Não cabimento – Reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao privilégio – Inadmissibilidade, haja vista os maus antecedentes do acusado - Redução da pena aplicada – Inviabilidade –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas – Princípio da insignificância – Não cabimento – Reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao privilégio – Inadmissibilidade, haja vista os maus antecedentes do acusado - Redução da pena aplicada – Inviabilidade – Édito condenatório e dosagem das penas adequadamente fixados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005207-84.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante AGOSTINHO
VIEIRA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005207-84.2016.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 21595
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0005207-84.2016.8.26.0562
Apelante: Agostinho Vieira Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples
Sentença
condenatória
Pretensão à absolvição Impossibilidade
Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas
Princípio
da
insignificância

Não
cabimento

Reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao
privilégio Inadmissibilidade, haja vista os maus antecedentes
do acusado - Redução da pena aplicada Inviabilidade Édito
condenatório e dosagem das penas adequadamente fixados
Recurso não provido.

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Agostinho Vieira Filho
contra a r. Sentença, exarada a fls. 295/306, a qual julgou procedente a pretensão punitiva
estatal para o fim de condená-lo à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no valor
mínimo unitário, por incurso no art. 155, “caput”, do Código Penal.
O d. Magistrado sentenciante substituiu a reprimenda corporal por duas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, na forma a ser deliberada em
sede de execução, bem como pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário-
mínimo, à entidade pública ou privada, com destinação social.
Em suas razões (fls. 314/332), o acusado argumentou em prol de sua
absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, tendo em vista que a vítima nem sequer se recordaria dos fatos, bem como
que o guarda municipal não teria presenciado a subtração. Postulou a aplicação do
princípio da insignificância, porquanto inexistiria desvalor quanto ao resultado. Pugnou
pela fixação da pena-base, no mínimo legal, eis que não deveria subsistir a valoração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005207-84.2016.8.26.0562 -Voto no
3
condenações antigas. Pleiteou, ainda, o reconhecimento da tentativa, com a redução da
pena em seu grau máximo, posto que o bem teria sido recuperado. Formulou pedido, ainda,
de reconhecimento do furto privilegiado.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada contrarrazões
(fls. 335/343) a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do
apelo (fls. 376/379).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Agostinho Vieira Filho fora processado e
julgado por violação ao “caput” do art. 155 do Código Penal, pois, na data de 29 de março
de 2016, por volta das 21h02min, na Av. Rangel Pestana, 207, Vila Nova, na cidade e
Comarca de Santos, teria subtraído, para proveito próprio, uma bicicleta, pertencente a
C.L.S.M.
Após o regular trâmite da Ação Penal, sobreveio a r. Sentença
condenatória, contra a qual se insurge a combativa Defesa, por meio do presente recurso
que se passa a analisar.
De início, no que se refere à prescrição aventada pela Acusação, nas
contrarrazões, infere-se que adveio a condenação do réu, ora apelante, às penas de 01 ano e
02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, no
piso legal, por infração ao art. 155, “caput”, do Código Penal.
Tendo em vista a reprimenda aplicada, a prescrição, ocorre no prazo de
quatro anos, consoante art. 109, inciso V, do Código Penal.
Nesse prisma, observa-se que não transcorreu referido prazo
prescricional, entre a data do recebimento da denúncia, ou seja, 08/07/2016 fls. 121, e a
data da publicação da sentença condenatória proferida em Primeiro Grau, isto é,
29/08/2019 fls. 307, motivo pelo qual não resulta extinta a punibilidade do réu.
Uma vez feita esta preliminar anotação, cumpre apreciar o mérito,
propriamente dito.
Pois bem, em que pese as alegações desenvolvidas pelo apelante, a
materialidade do crime resultou demonstrada por intermédio do auto de prisão em flagrante
(fls. 50), boletim de ocorrência (fls. 22/26), bem como do auto de exibição e apreensão e
entrega (fls. 63/64).
Igualmente, a autoria delitiva se mostra indene de dúvida, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005207-84.2016.8.26.0562 -Voto no
4
prova oral coligida aos autos.
Com efeito, ao ser interrogado em solo extrajudicial, o acusado exerceu o
seu direito de permanecer calado (fls. 56); em Juízo, embora devidamente intimado, deixou
de comparecer à audiência de instrução, debates e julgamento, motivo pelo qual teve
decretada a sua revelia.
Adota-se, transcrevendo, o resumo das declarações da vítima e dos
depoimentos prestados pelo guarda municipal Emerson Perrela Cosmo, testemunha comum
colhidos em juízo, realizado pelo d. Juiz sentenciante a fls. 299/300, posto que bem
compilada a prova oral registrada nas mídias anexas:
“(...)
Em sede policial, a vítima declarou que, na data dos fatos, foi à Igreja Jesus Cristo
Santo dos Últimos Dias, local da ocorrência, com sua bicicleta, deixando-a, sem
quaisquer tipos de travas, no estacionamento do pátio da igreja, cujos portões estavam
abertos. Relatou que, em dado momento, fora avisado de que haviam furtado sua
bicicleta e, logo em seguida, guardas municipais apareceram no local informando-lhe
que haviam prendido o agente do furto. Disse que reconheceu a bicicleta recuperada
como sua (fls.55).
Ao ser ouvida em Juízo, a vítima disse que não se recordava dos fatos pelo decurso do
tempo. Disse que jogava futebol em uma quadra dentro de uma igreja, próxima à Av.
Ana Costa, porém não se recorda o nome da igreja, tampouco dos fatos, ou seja, de
que deixou sua bicicleta no pátio da igreja e de que um indivíduo a furtou.
Posteriormente, ao ser inquirido pela acusação, recordou, porém, que ele e sua mãe
foram retirar uma bicicleta no 1o DP, que havia sido furtada, exatamente como descrita
na peça acusatória. Ao ser exibido o auto de exibição e entrega de fls. 64/65,
reconheceu como sendo sua a assinatura aposta no documento como 'recebedor'.
EMERSON PERRELA COSMO, guarda municipal, declarou em fase extrajudicial que,
na data dos fatos, fora acionado pelo monitoramento da Prefeitura de Santos para
averiguar um indivíduo que havia acabado de furtar uma bicicleta no local da
ocorrência, isto é, na Igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, e que tal indivíduo
havia rumado sentido a Rua Rangel Pestana, nesta comarca, razão pela qual o
declarante e seu companheiro de farda Leandro Felipe Fonseca dos Santos, saíram ao
encalço do agente, encontrando-o, logo em seguida, com a bicicleta furtada e levando
na garupa sua esposa. Relatou que inicialmente o acusado disse que havia comprado a
bicicleta de um 'maluco', mas que confessou a autoria do furto logo em seguida, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005207-84.2016.8.26.0562 -Voto no
5
o depoente lhe deu voz de prisão. Relatou que a vítima encontrava-se na igreja, local
onde tomou conhecimento do furto e reconheceu a bicicleta recuperada como sua (fls.
52).
Ao ser ouvida em Juízo, a testemunha comum EMERSON declarou que se recordava
dos fatos. Afirmou que estava em patrulhamento nas proximidades quando foi
informado pelo monitoramento da Prefeitura de Santos sobre um furto de bicicleta
captado pelas câmeras de vigilância. Segundo o monitoramento, o réu ingressou
sozinho de muletas na igreja e se apoderou da bicicleta, e logo em seguida se
encontrou com uma mulher, que seria sua esposa. A abordagem do réu, que conduzia a
bicicleta com sua esposa sentado no seu quadro, ocorreu bem distante da igreja, em
torno de oito quadras de distância. Disse que ele foi reconhecido pelas características
passadas pelo monitoramento da prefeitura de Santos. Inicialmente, o acusado negou o
crime, afirmando que havia comprado a bicicleta. Ocorre que outra equipe levou a
vítima ao local da abordagem, que reconheceu a bicicleta como sendo sua.
Ressalte-se que o depoimento prestado pela testemunha comum (EMERSON) ouvida
em juízo corrobora os demais elementos de prova.
A testemunha era estranha ao réu, não havendo motivo para que seu depoimento seja
desprezado.
(...)”
Infere-se que a responsabilização do réu não se deu em razão da sua
revelia, estando lastreada no robusto arcabouço probatório amealhado ao feito criminal.
Logo, verifica-se escorreita a condenação do réu, pois as provas
amealhadas ao feito demonstraram a materialidade e autoria delitiva do crime previsto no
artigo 155, caput, do Código Penal. Além disso, não consta qualquer circunstância que
exclua os delitos ou isente o apelante de pena, sendo desse modo, de rigor a procedência da
pretensão acusatória.
Isto posto, não é o caso de se reconhecer a forma tentada, uma vez que, a
partir do momento em que houve a inversão da “res furtiva”, o crime se consumou, pouco
importando se o intervalo de tempo entre a subtração foi breve ou não. A respeito do tema,
já se decidiu: "O crime de furto aperfeiçoa-se quando ocorre a inversão da posse da 'res'
pelo agente, conferindo-lhe a tranquila detenção da coisa, ainda que por curto espaço de
tempo, longe da área de vigilância do espoliado" (STJ - RT 714/444).
Da mesma forma, mostra-se inaplicável o princípio da insignificância ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005207-84.2016.8.26.0562 -Voto no
6
delito em apreço.
Mostra-se imprescindível a distinção entre valor insignificante e pequeno
valor, uma vez que o primeiro exclui o crime ante a ausência de ofensa ao bem jurídico
tutelado, qual seja, o patrimônio (atipicidade material) e o segundo pode caracterizar o
furto privilegiado previsto no § 2o do art. 155 do CP, apenado de forma mais branda,
compatível com a lesividade da conduta.
Resultou assentado na jurisprudência, pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal, que o princípio da insignificância deve ser analisado em correlação com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, no sentido de
excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material,
observando-se, ainda, que para a aplicação do princípio da insignificância deve estar
presente certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b)
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica (STF, HC 84.412-0/SP,
Rel. Ministro Celso de Mello, DJU 19/11/2004).
No presente caso, não se entende que o valor do bem subtraído
(aproximadamente R$ 70,00) seja insignificante, mas sim de pequeno valor, somado a isso,
tem-se circunstância judicial desfavorável relacionada aos maus antecedentes do acusado, a
revelar o elevado grau de reprovabilidade do comportamento, os quais impedem, por
conseguinte, o reconhecimento da criminalidade bagatela.
Nessa linha de raciocínio, vale conferir precedente do Superior Tribunal
de Justiça, in litteris:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA.
ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
I - A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
II - Na linha da jurisprudência desta eg. Corte, ressalvado o meu entendimento pessoal,
mostra-se incompatível com o princípio da insignificância a conduta ora
examinada, haja vista que o agravante é reincidente (precedentes) Agravo
regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1225890/MG, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005207-84.2016.8.26.0562 -Voto no
7
Neste sentido, já se manifestou esta Colenda Câmara de Direito
Criminal:
“APELAÇÃO. Furto simples. Artigo 155, caput, do Código Penal. Sentença
condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente demonstradas
pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de
guardas municipais, ainda mais quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inaplicabilidade do
princípio da insignificância. Ausência de requisitos. Dosimetria da pena e regime inicial
de cumprimento mantidos. Reincidência comprovada. Impossibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de concessão do sursis.
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Apelação 0003326-52.2016.8.26.0019; Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Americana - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro:
14/04/2018).
Ademais, como bem registrado por Guilherme de Souza Nucci “O valor
da 'res furtiva' não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as
circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de
crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade” (NUCCI,
Guilherme de Souza.Código Penal Comentado, 17 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.
554).
Desse modo, não há como aplicar à hipótese em tela o princípio da
insignificância.
Outrossim, o pleito de reconhecimento do furto privilegiado não
comporta abrigo, já que, como mencionado alhures, trata-se de réu que ostenta maus
antecedentes.
Destarte, a r. Sentença é irretocável, quer no que se refere à procedência,
quer no que tange ao cálculo da pena.
No tocante à dosimetria, tem-se que o MM. Juízo “a quo”, atento ao
regramento estabelecido no art. 59 do CP, corretamente majorou a pena-base, na fração de
1/6, tendo em vista os maus antecedentes, verificados a fls. 280/284, alcançando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005207-84.2016.8.26.0562 -Voto no
8
reprimenda de 01 ano e 02 meses de reclusão mais o pagamento de 11 dias-multa,
“quantum” que se tornou definitivo, por não concorrerem circunstâncias agravantes ou
atenuantes e nem sequer causas de aumento ou diminuição de pena.
Delineia-se que o requerimento de fixação da pena-base no mínimo legal
não prospera, como, reiteradamente, vêm se posicionando os tribunais, inclusive os
superiores, a saber: “suficiente a presença de uma das circunstâncias judiciais
desfavoráveis para que a pena-base não mais possa ficar no patamar mínimo.”(STJ - 2a
Turma - HC 76.196/GO - Rel. Min. Maurício Corrêa - julg. 29.09.98.
Quanto ao regime prisional eleito, o aberto se mostra adequado, diante da
quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu.
Por fim, preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44 do Código
Penal, a reprimenda corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam:
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da
condenação, na forma a ser deliberada em sede de execução, bem como pagamento de
prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, à entidade pública ou privada, com
destinação social.
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
Cláudio Marques - relator